Tribunal: CARF
Processo: 11070.721220/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.721220/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.012 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
LUPO MINERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
O relatório produzido pela DRJ Sintetiza os fatos com as seguintes palavras:
Trata-se de manifestação de inconformidade, contra despacho decisório proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo Ângelo/RS (fls.), que, com base no
Termo de Verificação e de Encerramento de Procedimento Fiscal (fls.) e Informação
Fiscal de fls., que indeferiu no todo o crédito presumido de IPI solicitado, no valor de
R$ 15.169,00, de que trata a Lei no 9.363, de 1996, relativamente ao 4o trimestre de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.721220/2011-24
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.012 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721220/2011-24

2010. A manifestante atua no ramo de industrialização de pedras preciosas e semi-
preciosas (lapidação de gemas – CNAE 3211-6- 01).
Conforme informação fiscal, houve adequação dos cálculos do contribuinte às normas
que regulam o benefício fiscal do crédito presumido, em razão das seguintes
irregularidades constadas:
a) Inclusão na Receita de Exportação dos valores relativos às exportações dos produtos
não tributados, em relação às mercadorias vendidas em bruto, com classificação fiscal
7103.10.00, que corresponde na TIPI à notação NT.
b) Inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido do valor das aquisições de insumos
de pessoas físicas.
c) Informação incorreta no DCP (Demonstrativo de Apuração do Crédito Presumido),
pois a empresa deixou de informar no cálculo do mês de dezembro de cada ano o valor
correspondente à exclusão dos insumos que geram direito aos créditos utilizados na
industrialização de produtos em elaboração ou acabados, mas não vendidos, bem como
no mês de janeiro do ano seguinte o seu acréscimo “através da informação na linha 24
do DCP”.
d) Não escrituração no livro Registro de Apuração do IPI - RAIPI, o valor do crédito
Presumido do IPI solicitado.
As irregularidades apontadas estão minuciosamente relatadas Termo de Verificação e de
Encerramento de Procedimento Fiscal, referido. Os cálculos efetuados pela fiscalização
encontram-se no item “V - DOS CÁLCULOS DO CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI”,
desse Termo.
Informa, ainda, aquele Termo, que no mandado de segurança no 2008.71.05.006132-2, o
contribuinte teve reconhecido o direito à inclusão nos cálculos do crédito presumido o
valor das aquisições de insumos de pessoa física. No entanto, o objeto do pedido
restringiu-se aos 2o e 3o trimestre de 2003, conforme demonstram as peças judiciais
acostadas a estes autos, encontrando-se o processo judicial pendente de julgamento de
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Consigna o Termo, ao final, que
“por estar restrito aos períodos da petição do contribuinte não teve influência na
verificação do presente trabalho onde foi observada a legislação que rege o benefício
fiscal”.
O contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, em relação à exclusão dos
valores referentes aos insumos adquiridos de pessoa física, contesta-a trazendo à baila
os termos do Parecer PGFN/CRJ/ 2116/2011, o qual conclui pela dispensa de
interposição de recursos em relação às ações judiciais “que acenam para a ilegalidade da
IN SRF 23/97, que, ao excluir da base de cálculo do benefício do crédito presumido de
IPI, as aquisições de insumos de pessoas físicas, teria extrapolado os limites do art. 1o
da Lei 9.363/96”. Acresce que o referido Parecer tem o condão de dispensar a
apresentação de contestação pelos Procuradores da Fazenda Nacional, “bem como
impedir que a Secretaria da Receita Federal (sic) constitua o crédito tributário relativo à
hipótese, obrigando-a a rever de ofício os lançamentos já efetuados, nos termos do
artigo 19 da Lei 10.522, de 2002”. Consigna, ainda, que com fulcro nesse Parecer foi
editado Ato Declaratório da PGFN, 14, de 20/12/2011, pelo que, entende, não há como
prosperar a exclusão das aquisições de pessoas físicas da base de cálculo do crédito
presumido do IPI.
Ainda quanto à glosa das aquisições de pessoa física, assevera que o entendimento do
Fisco de que não caberia o valor de sua aquisição no cômputo do cálculo do crédito
presumido uma vez que na hipótese não há incidência de PIS/COFINS é ilegal, trazendo
à colação julgado do STJ que vai ao encontro de sua tese, pontuando que “o referido
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.012 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721220/2011-24

beneficio visa ressarcir toda a cadeia produtiva e não somente a última etapa anterior à
exportação”.
Em relação á glosa da receita de exportação de produtos NT, faz análise da Lei
concessiva do guerreado benefício fiscal no sentido que ela não deferiu o direito ao
crédito presumido apenas para o industrial, nem limitou aos produtos industrializados
exportados, visando a mesma, em sua leitura, abranger indistintamente todas as
empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais, acostando escólio
jurisprudencial da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) nesse sentido. Conclui
nesse tópico que “a condição fixada para fazer jus ao crédito é de que sejam pessoas
jurídicas exportadoras de mercadorias nacionais e que o percentual ou índice seja
aplicado sobre a base de cálculo”.
Quanto ao acréscimo do valor de insumos excluídos no ano anterior, diz que não pode
prosperar a alegação da Receita Federal, pois não excluiu valor da base de cálculo do
crédito presumido o valor de MP, PI e ME utilizados em produtos não acabados e
acabados, mas não vendidos, mas também não incluiu em seus cálculos o acréscimo no
mês do valor excluído no ano anterior.
Quanto à não escrituração dos ressarcimentos postulados no livro RAIPI averba ser erro
meramente formal, não excluindo seu direito ao crédito pleiteado, amparado pelas Leis
nos 9.363/96 e 10.276/2001, não tendo agido “com dolo ou com intenção de burlar o
fisco”.
Por fim, alega que todo o direito articulado quanto à inclusão dos valores das aquisições
de pessoas físicas foi acatado na ação judicial mencionada e que o recurso especial foi
recebido apenas no efeito devolutivo, pelo que, afirma, “o entendimento administrativo
não pode prosperar sobre o judicial, sob pena de crime de desobediência...”.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada Improcedente, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT.
Não integra a receita de exportação, para efeito de crédito presumido, o
valor resultante das vendas para o exterior de produtos não-tributados
(NT).
AQUISIÇÕES ONDE NÃO HAJA INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS -
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PESSOA FÍSICA
Tendo a Lei 9.363/96 instituído um benefício fiscal a determinados
contribuintes, com conseqüente renúncia fiscal, deve ela ser interpretada
restritivamente. Assim, se a Lei dispõe que farão jus ao crédito
presumido, com o ressarcimento das contribuições COFINS e PIS
incidentes sobre as aquisições dos insumos utilizados no processo
produtivo, não há que se falar no favor fiscal quando não houver
incidência das contribuições na última aquisição, como no caso de
aquisições de insumos de pessoas físicas.
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. ESCRITURAÇÃO.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.012 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721220/2011-24

O pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI exige a
escrituração prévia dos créditos no Livro Registro de Apuração do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformada a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a reforma do
julgado, alegando, em síntese, os mesmo argumentos do Manifesto de Inconformidade,
acrescentando informação sobre processo judicial com que ingressou e teve liminar deferida para
realização de prova pericial.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Contudo, deixo de conhecer pelos motivos
que abaixo serão expostos.
Trata de pedido de ressarcimento de créditos de IPI a serem compensados com
outros tributos administrados pela união, que teve a DCOMP homologada parcialmente. Com a
conclusão do despacho decisório nos seguintes termos:

Nos termos do relatório fiscal, as adequações dos cálculos foram realizadas em
razão das seguintes irregularidades destacadas:
a) Inclusão na Receita de Exportação dos valores relativos às exportações dos produtos
não tributados, em relação às mercadorias vendidas em bruto, com classificação fiscal
7103.10.00, que corresponde na TIPI à notação NT.
b) Inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido do valor das aquisições de insumos
de pessoas físicas.
c) Informação incorreta no DCP (Demonstrativo de Apuração do Crédito Presumido),
pois a empresa deixou de informar no cálculo do mês de dezembro de cada ano o valor
correspondente à exclusão dos insumos que geram direito aos créditos utilizados na
industrialização de produtos em elaboração ou acabados, mas não vendidos, bem como
no mês de janeiro do ano seguinte o seu acréscimo “através da informação na linha 24
do DCP”.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.012 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721220/2011-24

d) Não escrituração no livro Registro de Apuração do IPI - RAIPI, o valor do crédito
Presumido do IPI solicitado.
As irregularidades apontadas estão minuciosamente relatadas Termo de Verificação e de
Encerramento de Procedimento Fiscal, referido. Os cálculos efetuados pela fiscalização
encontram-se no item “V - DOS CÁLCULOS DO CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI”,
desse Termo.
A recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade ao Despacho Decisório,
que foi julgada improcedente. Prosseguindo, apresentou Recurso Voluntário, no qual alega ter
ingressado com ação judicial e junta cópia da inicial dela como prova da judicialização do tema.
Sendo assim, antes que houvesse o julgamento definitivo desse processo que ora
julgamos a recorrente ingressou com ação judicial tratando da mesma causa de pedir. Para essas
situações há súmula de cunho vinculante no CARF que assim determina:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desta feita, considerando a renúncia da instância administrativa por parte do
recorrente, deixo de conhecer o Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital